Tribunal: TJPA
Processo: 0044392-14.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044392-14.2012.8.14.0301

APELANTE: ENGEFIX CONSTRUCOES LTDA

APELADO: ERICO FABRICIO DAMASCENO DO VALE, ELAINE CRISTINA RIBEIRO RODRIGUES DO VALE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. SENTENÇA CONDENOU EM R$ 12.860,00 (DOZE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA REAIS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS EMERGENTES (ALUGUÉIS JÁ PAGOS PELOS AUTORES), BEM COMO DOS ALUGUÉIS QUE SE VENCERAM DURANTE O TRÂMITE DA DEMANDA E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR EQUIVALENTE A R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) PARA CADA AUTOR. DECISÃO REFORMADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I –
Inicialmente quanto as alegações de culpa exclusiva dos apelados por suposta falta de registro do contrato o que teria ocasionado o atraso no financiamento junto à CAIXA, entendo que

não pode a construtora exigir o registro do comprador se o dever de registrar não restou esclarecido.

II –

Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que estes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano, não sendo necessário juntada de contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação, por exemplo.

III
–
Em relação aos danos morais, apesar do STJ não vetar a cumulação com lucros cessantes ou multa moratória, entendo não configurados, o autor em nenhum momento trouxe aos autos alguma prova indicando prejuízo ou abalo emocional, como frustração de compra de outro imóvel, ou não conseguir sanar dívidas financeiras, algo que lhe cause angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais, danos esses que nesta situação não podem ser presumidos.

IV
- RECURSO CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE, para reformar a sentença e afastar a indenização por danos morais, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença atacada nos demais termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0044392-14.2012.8.14.0301

APELANTE: ENGEFIX CONSTRUCOES LTDA

ADVOGADO: LIVIA VIEIRA SANTOS

ADVOGADO: JULIANA CARDOSO PARAGUASSU

APELADO: ERICO FABRICIO DAMASCENO DO VALE

APELADO: ELAINE CRISTINA RIBEIRO RODRIGUES DO VALE

ADVOGADO: ALEX AUGUSTO DE SOUZA E SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ENGEFIX CONSTRUCOES LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 11º Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais Abusivas c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Antecipação de Tutela movida por
ERICO FABRICIO DAMASCENO DO VALE
e
ELAINE CRISTINA RIBEIRO RODRIGUES DO VALE
.

Narra a inicial da ação que a autores adquiriram uma unidade autônoma pertencente a apelante, cuja entrega estava prevista em contrato para 12 meses após a assinatura do contrato, a qual ocorreu em 17/06/2009, o imóvel não foi entregue no prazo. Requereu inversão do ônus da prova, a nulidade da cláusula de prorrogação, lucros cessantes e danos morais.

Deferido o pedido de justiça gratuita e deferido parcialmente a tutela antecipada/cautelar (ID 1368867 - Pág. 3).

Contestação apresentada ID 1368868 - Pág. 9.

Réplica apresentada (ID 1368872 - Pág. 4).

Decisões interlocutórias (ID 1368873 - Pág. 3 e 1368885 - Pág. 4).

Audiência realizada no ID 1368878 - Pág. 1.

Sentença proferida no ID 1368887 - Pág. 1, onde o juízo julgou procedentes os pedidos para: 1) determinar o pagamento de R$ 12.860,00 (doze mil, oitocentos e sessenta reais) a título de danos materiais emergentes, bem como dos aluguéis que se venceram durante o trâmite da demanda, devidamente corrigidos; 2) pagamento de indenização por danos morais, no valor equivalente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor, em tudo acrescidos de juros e correção monetária; 3) pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Apelação interposta pela construtora (ID 1368891), onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) inocorrência de dano material e lucros cessantes; 2) inocorrência de danos morais; 3) redução dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID 1368892 - Pág. 2) pela manutenção da sentença.

O pedido de efeito suspensivo a apelação foi indeferido (ID 3009444).

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0044392-14.2012.8.14.0301

APELANTE: ENGEFIX CONSTRUCOES LTDA

ADVOGADO: LIVIA VIEIRA SANTOS

ADVOGADO: JULIANA CARDOSO PARAGUASSU

APELADO: ERICO FABRICIO DAMASCENO DO VALE

APELADO: ELAINE CRISTINA RIBEIRO RODRIGUES DO VALE

ADVOGADO: ALEX AUGUSTO DE SOUZA E SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausente preliminares, passo a análise meritória.

MÉRITO:

Pretende o apelante, conforme relatado, a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos, determinando o pagamento de R$ 12.860,00 (doze mil, oitocentos e sessenta reais) a título de danos materiais emergentes (aluguéis já pagos pelos autores), bem como dos aluguéis que se venceram durante o trâmite da demanda e pagamento de indenização por danos morais, no valor equivalente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor.

Em mérito, sustenta o apelante: 1) inocorrência de dano material e lucros cessantes; 2) inocorrência de danos morais; 3) redução dos danos morais.

Inicialmente quanto as alegações de culpa exclusiva dos apelados por suposta falta de registro do contrato o que teria ocasionado o atraso no financiamento junto à CAIXA,
frise-se o que a sentença muito bem explanou:

Por fim, deve ser rejeitado do mesmo modo o argumento de que a demora na conclusão do objeto da lide se legitima pela delonga dos requerentes em registrar o contrato no registro de imóveis, condição essencial para a disponibilização dos recursos pela instituição financeira financiadora.

Examinando o contrato de financiamento ajustado entre a Caixa Econômica Federal, os autores e a ré, percebe-se que, induvidosamente, há a exigência do registro do contrato para fins de levantamento de valores. Porém,
não há qualquer sinalização direta de quem seria o responsável por tal encargo
(Cláusulas terceira e quinta – fls. 54/55).

No entanto, percebe-se que a suposta demora no registro do contrato é manifestamente desprezível, pois
o mesmo foi registrado pela ré em 15 de junho de 2011
, um mês depois da assinatura do financiamento (fl. 150) – lapso temporal este totalmente compatível com a natureza complexa do contrato e as solenidades inerentes ao ato.

Ademais, se a requerida considerava que a responsabilidade do mencionado ato era dos requerentes e ainda assim quitou o débito, poderia ter pleiteado o reembolso da soma despendida, através de requisição direta aos consumidores ou dos meios judicias regulares.

Todavia, jamais poderia utilizar o mencionado débito – que, ressalte-se, sequer está comprovado que existe, ante a inexistência de certeza do responsável pelo encargo do registro do contrato – como razão para não concluir a obra no prazo acordado.

Posto isso, não pode a construtora exigir o registro do comprador se o dever de registrar não restou esclarecido.

Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que estes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano,

não sendo necessário juntada de contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação
, por exemplo. Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA DA VENDEDORA. AFASTAMENTO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DOS PREJUÍZOS DO COMPRADOR.
DESPESAS CONDOMINAIS. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE. ENTREGA DAS CHAVES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

2. No caso, a Corte de origem assentou que existiu mora da agravante na entrega das chaves e que não ocorreu inadimplemento do recorrido quanto ao pagamento do saldo devedor. Para rever tal entendimento, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.

3.
A jurisprudência da Segunda Seção do STJ, firmada na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que o atraso injustificado na entrega do imóvel, faz surgir o dever da vendedora de pagar aluguel mensal aos compradores, a título de lucros cessantes, "com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma"
(REsp n. 1.729.593/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019), o que foi observado pelo TJSP.

4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

5. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "o promitente comprador passa a ser responsável pelo pagamento das despesas condominiais a partir da entrega das chaves, tendo em vista ser o momento em que tem a posse do imóvel" (REsp n. 1.847.734/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022), entendimento aplicado pela Corte de origem. Inafastável, desse modo, a Sumula n. 83/STJ.

6. Divergência jurisprudencial não demonstrada, ante a incidência das Súmulas n. 284 do STF e 83 do STJ.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.000.677/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ENTREGA. ATRASO. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, sobretudo após o esgotamento do período de prorrogação, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador
.

3. Na hipótese, o tribunal de origem já afastou a ocorrência dos danos morais decorrentes do mero inadimplemento contratual.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.016.178/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

Em relação aos danos morais, apesar do STJ não vetar a cumulação com lucros cessantes ou multa moratória, entendo não configurados, o autor em nenhum momento trouxe aos autos alguma prova indicando prejuízo ou abalo emocional, como frustração de compra de outro imóvel, ou não conseguir sanar dívidas financeiras, algo que lhe cause angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais, danos esses que nesta situação não podem ser presumidos.

Pois bem, os Tribunais assim têm se posicionado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ATRASO NA ENTREGA DE OBRA
. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
DANOS MORAIS. DESCARACTERIZAÇÃO
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2.
O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. Precedentes.

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos para concluir pela existência de danos morais indenizáveis, pois a situação a que a agravada foi exposta ultrapassou o mero dissabor. Alterar esse entendimento demandaria o reexame de provas, inviável em recurso especial.

5. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).

6. Divergência jurisprudencial não demonstrada, ante a incidência das Súmulas n. 284 do STF e 7, 83 e 182 do STJ.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.017.698/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES.
TERMO FINAL.
DANOS MORAIS.

1. É cabível a condenação da construtora em indenização por lucros cessantes pelo retardo na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem. Precedentes.

2. Inviabilidade de alterar a conclusão da Corte local para fixar a data de entrega das chaves como termo final do pagamento dos lucros cessantes resultante de da análise das circunstâncias fáticas, bem como da interpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

3.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, em regra, não é capaz de gerar danos morais
.
4. Indicada concretamente, situação específica, desvinculada dos normais aborrecimentos, capaz de gerar dor e sofrimento indenizável, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para alterar a conclusão de ocorrência de dano moral, atividade inviável nesta via especial.

Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1798456/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019), destacado.

A entrega de imóvel fora do prazo estabelecido em contrato compra e venda, por si só, não é capaz de abalar o estado anímico do comprador e ensejar o dano moral pleiteado, diferente do que ocorre com os danos materiais, que nesses casos são presumidos.

Somente haveria a reparação se devidamente provado o abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu no caso dos autos. Tratando-se de mero aborrecimento que qualquer relação contratual pode estar sujeita, descabe falar-se em indenização por dano moral, que deve servir de alento à dor efetivamente sofrida, e não como meio de enriquecimento sem causa.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, analisando todos os aspectos trazidos no presente recurso, entendo que o mesmo deve ser
CONHECIDO
e
PROVIDO PARCIALMENTE
, para reformar a sentença e afastar a indenização por danos morais, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença atacada nos demais termos.

É o voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/01/2023